Tribunal: STF
Processo: HC 227280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius José de Arruda Castro Junior, em favor de Rafael Alves de Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 793.651/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferido no julgamento do HC n. 0737313- 16.2022.8.07.0000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 16/4/2021, após representação formulada pela Autoridade Policial, e restou denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 2º da Lei n. 12.850/13 e no art. 1º, §1º, II, §2º, II e §4º, da Lei n. 9.613/98 (cinco vezes) (organização criminosa e lavagem de capitais, praticado por meio de organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa aponta excesso de prazo no encerramento do feito, destacando que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, sem que tenha sido proferida sentença. 



    Ressalta que a instrução probatória restou finalizada em 7/12/2021, quando ocorreu a segunda audiência e encerrou-se a instrução processual, sem requerimentos por parte dos acusados. Todavia, destacou que ainda não foi proferida sentença até a presente data. 



    Requer, assim, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (eDOC 12)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 13)



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de excesso de prazo a autorizar a revogação da prisão.



    Em 22.6.2023, o impetrante peticionou para reiterar o pedido inicial. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O paciente preso preventivamente em 16/4/2021, e denunciado em 11/6/2021, juntamente com 7 acusados, por ter supostamente praticado os delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, praticado por meio de organização criminosa reiteradas vezes. Nota-se que se trata de delito complexo, com pluralidade de réus e crimes. Em consulta ao site do TJDFT, consta que em 31/8/2022 foram juntados aos autos as FAPs dos réus, e, em 10/10/2022, foram juntados Relatórios CIME referentes à monitoração eletrônica dos réus Gildomarques Marinho da Silva, Wellington de Queiroz da Silva e Saulo Trindade de Almeida. Em 16/12/2022 o corréu Gildomarques Marinho da Silva solicitou que fosse flexibilizado o período de recolhimento domiciliar, bem como a permissão de deslocamento aos sábados, sendo o pedido deferido pelo Magistrado a quo.



    Por fim, destaca-se que a última reavaliação da prisão preventiva do paciente foi em 8/2/2023, atendendo o prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, momento que os autos foram conclusos para sentença, conforme se verifica:



    [...]



    Dessa forma, estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (eDOC 12)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    É verdade que, inobstante o encerramento da instrução, a sentença ainda não foi prolatada. Todavia, não há qualquer demora do Juízo, porquanto, em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verifica-se que o processo segue sua marcha regular, com diversos pronunciamentos judiciais. *www.tjdft.jus.br - processo 0709011-48.2021.8.07.0020.



    Ademais, quando avaliada a alegação de excesso de prazo, registrou o Juízo que “Com efeito, como bem destacou a decisão que recentemente manteve a prisão preventiva de RAFAEL (ID 111487986 – autos principais nº 0709011-48.2021.8.07.0007), a soltura do acusado representa risco à ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e dos registros criminais que ostenta. Ademais, foi obtida informação de que o réu tentou embaraçar a persecução penal.” 



    No caso, entendo justa e necessária a manutenção da prisão do paciente, consideradas as suas particularidades.



    Todavia, é caso de recomendar especial atenção para, tão logo, seja prolatada a sentença, diante do decurso de mais de um ano do fim da instrução.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF), mas recomendo ao Juízo de primeiro grau que imprima esforços para que a sentença sela prolatada com maior brevidade.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente